Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CPP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em aplicação do princípio da absorção ou consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes entre si.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.